Tribunal: TJMT
Processo: 1004326-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004326-95.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAYS SILVA TITO - CPF: 049.032.491-66 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) - CNPJ: 10.576.103/0001-58 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1004326-95.2024.8.11.0055.

Recorrente:
TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI)
.

Recorrida:
LAYS SILVA TITO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGENS AÉREAS – CLASSE ECONÔMICA – DIREITO À HOSPEDAGEM EM CASO DE CONEXÃO SUPERIOR A 12 HORAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231432232, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando-a ao pagamento do valor de R
$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Hospedagem condicionada à inexistência de outra opção de voo mais curta;

2)

Parte autora optou por adquirir voo com conexão mais longa;

3)

Inexistência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial,
a

autora adquiriu passagens aéreas junto à
demandada referente ao trecho de Lisboa-PT a São Paulo-BR, com embarque para o dia
29/12/2023
, às 16h20min, conexão em Istambul-TR, e chegada ao destino às
22h10min
do dia
30/12/2023
(id. 231432215).

Sustenta que no endereço eletrônico da empresa reclamada há a informação de que, caso a conexão seja por período superior a 12 horas, os passageiros teriam direito a serem acomodados em hotel, na espera do novo embarque.

No entanto, apesar de sua conexão ter tido a duração de 14 horas 20 minutos, visto que chegou à Istambul-TR às 00h10min do dia 30/12/2023 e o embarque para o próximo voo ocorreu às 14h30min do mesmo dia, afirma que a demandada não lhe forneceu hospedagem.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada
ao pagamento do valor de R
$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais
. Ao fundamentar a sua decisão, ponderou que:

(...)
a autora possuía direito a pernoite gratuita na cidade de Istambul, eis que viajavam na classe econômica e a conexão possuía mais de 12 horas, sendo imotivada a recusa em fornecer hospedagem da ré.
Desta forma, falhou a ré na prestação do serviço por ela oferecido, ao não fornecer a hospedagem a autora, conforme ofertado e contratado, gerando, consequentemente, o dever de indenizar.

(...)
No caso em questão, a ausência de fornecimento de hospedagem à autora em Istambul é matéria incontroversa
, restando comprovado nos autos que a autora possui direito a estadia, conforme ofertado e contratado.

Nessa linha,
tenho que a conduta da ré ultrapassou a condição de simples inadimplemento contratual
, não podendo a situação vivenciada pelo autor ser entendida como mero aborrecimento, mas, sim, como verdadeiro transtorno, passível de ser reparado pecuniariamente.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano in re ipsa, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. Nessa linha, resta caracterizada a falha na prestação de serviço por parte das rés, devendo indenizar a parte autora.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inocorrência de falha a ensejar a indenização por danos morais, requerendo a improcedência da ação.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da parte ré como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque, em que pese as alegações recursais, a demandada não trouxe comprovação de que ofereceu um voo com conexão mais curta, assim como não há nos autos a recusa da parte autora.

Consoante se extrai dos termos e condições do benefício fornecido, constante no endereço eletrônico da parte ré (
https://www.turkishairlines.com/pt-int/flights/hotel-service/
), sua concessão está condicionada ao não fornecimento de alternativas ao passageiro:

Os passageiros da Classe Económica com um tempo de ligação igual ou superior a 12 horas
e os passageiros da Classe Executiva com um tempo de ligação igual ou superior a 9 horas
podem beneficiar do serviço de hotel gratuitamente
caso não seja fornecido um voo de trânsito com um tempo de ligação mais curto para a viagem relacionada
.
(Nota: para voos de trânsito com um tempo de ligação mais curto do que o designado acima, não poderá beneficiar deste serviço, mesmo que o voo de trânsito com um tempo de ligação mais curto esteja cheio). Por exemplo, se os passageiros dispuserem de 2 opções de voo diferentes para a viagem Londres - Dubai, um com tempo de ligação de 6 horas e o outro com tempo de ligação de 12 horas, o passageiro que tiver selecionado o voo com tempo de ligação de 12 horas não poderá beneficiará deste serviço, mesmo que a opção de 6 horas esteja cheia.

Ademais, apesar de afirmar a existência de outro voo com duração de conexão inferior a 12 horas, juntou aos autos apenas telas sistêmicas. Nesse contexto, tais provas são isoladas e
unilaterais,
sem possibilidade de contraditório, razão pela qual são insuficientes para demonstração do alegado.

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios
, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008678-75.2023.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE BILHETES AÉREOS -
"TELA SISTÊMICA" APRESENTADA COMO PROVA PELA PARTE RÉ CONSTITUI PROVA UNILATERAL - INADMISSIBILIDADE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO REPARAÇÃO-PUNIÇÃO-PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPRÓVIDOS
A denominada "tela sistêmica" é considerada prova unilateral, porque passível de modificações, mormente quando não comprovada a segurança do sistema.
Comprovada a má prestação de serviço por parte da trasportadora aérea, torna-se inequívoco no caso em tela a ocorrência do dano moral. A quantia fixada pelo magistrado a quo é suficiente e necessária para atender às particularidades do caso, dentro do parâmetro reparação-punição-proporcionalidade.
(TJ-MS - APL: 00014680320118120002 MS 0001468-03.2011.8.12.0002, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 06/09/2016, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2016) (grifei)

Desse modo, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que esta se recusou a fornecer à consumidora a hospedagem divulgada, mesmo a conexão do voo tendo duração superior a 12 horas.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024